Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717991-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação no 0720421-34.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que adotem as medidas necessárias para o cancelamento da hipoteca de segundo grau registrada na certidão de matrícula do imóvel (R. 11) descrito como Sala no 114, situada no 1o Pavimento, Entrada “A”, do Bloco “A”, do Conjunto “A”, Edifício Le Quartier Hotel &amp; Buerau, da Quadra 01 (um), do Setor Hoteleiro Norte (SH/Norte), matriculado sob no 108.483, perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e em consequência, seja a baixa do gravame hipotecário condicionada ao pagamento do Valor Mínimo de Desligamento (VMD) pela Corré, pois os imóveis discutidos foram dados à prestadora de serviço, no caso a Agravada, como forma de pagamento. Subsidiariamente, pede que seja parcialmente reformada a decisão agravada, a fim de que a obrigação de custeio dos emolumentos para a averbação do Termo de Liberação da Hipoteca no Cartório de Registro de Imóveis competente recaia exclusivamente sobre a Corré, que deu causa ao ajuizamento da demanda ou, subsidiariamente, a Agravada. Preparo regular (ID Num. 10980823). Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 10/10/2019, julgando procedente a pretensão inicial para confirmar a tutela de urgência deferida. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 13:53:40. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador